Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006559-75.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Rural S.A.
Recorridos: Ricardo José Santa Cecilia Correa e Ieda Maria Catalano
Vistos.
Defiro o pleito id 115704471, a fim de que seja expedido ofício ao Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para que informe sobre o pleito do ora recorrente, nos autos da Execução n. 0000671-40.1988.8.11.0041, acerca da intimação dos herdeiros do falecido Ricardo José Santa Cecília Corrêa.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça